Tribunal: TCU
Processo: 006.085/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1587/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.085/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre do Nascimento (XXX.304.419-XX); Aline Gontijo Vale da Silva (XXX.996.716-XX); Clenailde Pereira dos Santos (XXX.864.653-XX); Dallyanne Michele Soares dos Santos (XXX.933.543-XX); Eric Tratz Hubie Cardozo (XXX.332.959-XX); Guilherme Lima Pereira (XXX.259.379-XX); Jairo Moura de Albuquerque Junior (XXX.032.394-XX); Lucia Helena Miguel (XXX.979.246-XX); Priscila Blum Magalhaes (XXX.757.539-XX); Vania Cordeiro dos Santos (XXX.551.006-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.